Tribunal: TJES
Processo: 5001246-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001246-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WAYNA SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001246-06.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.:
WAYNA SOUZA BARBOSA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui financiamento junto à Requerida, no valor de R$ 13.249,72, a serem pagos em 56 parcelas iguais e mensais no valor de R$ 476,55, e que vem honrando com os pagamentos em dia. Todavia, aduz que, apesar disso, foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido, devido a um suposto débito em aberto, o qual foi devidamente pago na data de seu vencimento. Por este motivo, requer o deferimento de medida liminar que determine ao Requerido a imediatamente retirar o seu nome do SPC e SERASA, a declaração de inexistência do débito, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3868722, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3843506), aduzindo preliminarmente a incompetência do juizado especial diante da necessidade de perícia contábil. No mérito, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que a parte autora se manteve inadimplente, havendo 34 parcelas vencidas no contrato.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3843503) dispôs que: “
Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno

a parte Requerida BANCO PAN S.A. a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.
Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 11486751
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia contábil. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da Autora, ora Recorrida, nos cadastros de proteção ao crédito.

Das provas acostadas, verifico comprovada inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 3843373) decorrente de débito que a recorrida comprovou restar devidamente quitado.

Saliento que a parcela reclamada, com vencimento em 01/11/2021, consta no sistema da recorrente como paga desde o dia 01/11/2021, ou seja, antes mesmo da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 3843494).

Ademais, o próprio extrato anexado pela recorrente ao ID. 3843494 comprova que todas as parcelas devidas até o momento da propositura da ação foram quitadas pela autora, ainda que com atrasos, casos em que a autora efetuou o pagamento com juros e multa. Assim, sua cobrança é inexigível, sendo indevida a sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida inexistente.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre in re ipsa.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)